Tribunal: TJMT
Processo: 0046297-08.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046297-08.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA CITRA PETITA – INSUBSISTÊNCIA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL

A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença proferida observa o princípio da congruência ou adstrição, vez que analisados os pedidos da inicial, razão por que não há falar no vício citra petita, se motivadamente examinados.

2. Não se pode computar o tempo de serviço prestado mediante contratação temporária para repercussão na carreira, haja vista a necessidade imposta pela própria lei quanto à aprovação em concurso público.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem ainda condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados e 10% sobre o valor da causa (Id. 111597982, p. 5-50)..

Em suas razões recursais (Id. 111597982, p. 11-27), preliminarmente, suscita a nulidade da sentença sob o argumento de que “
o juiz a quo deixou de apreciar esse pedido expressamente formulado pelo Apelante, sendo, portanto, nula esta sentença
”.

Sustenta que “
não visa a movimentação na carreira, mas sim a declaração do direito de seus Substituídos Processualmente terem o tempo de serviço prestado como contratados temporariamente junto ao município de Cuiabá contado, inclusive, para uma eventual movimentação de carreira
”.

Aduz que “
a lei quis que o exercício da função pública por contratação temporária fosse considerado para todos os fins, o que não exclui eventual enquadramento/alocação em tabelas remuneratórias
”.

Pugna o provimento do recurso para anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma e acolhimento dos pedidos iniciais.

Tempestividade certificada (Id. 111597982, p. 29).

Em contrarrazões, o Município impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 111597982, p. 33-47).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 111597985, p. 36-37).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de justiça gratuita.
Nas razões do apelo, postula o pedido de deferimento da justiça e, por consequência, dispensa do preparo recursal.

Vale dizer que, na origem, não formulou tal pedido e realizou o recolhimento das custas processuais, fator que não impede a sua concessão nesta instância.

É sabido que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuita, conforme Súmula 481/STJ, se comprovada a hipossuficiência econômica.

No caso, acompanha o pedido a declaração de imposta de renda, cujo valor adequa-se ao pleito na ocasião da interposição do recurso. Ademais, não obstante a parte ré impugnar o pedido, não traz nenhum elemento concreto capaz de infirmar a documentação ofertada.

Contudo, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, não poderá alcançar efeitos pretéritos: "apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). Ainda:

“[...] A concessão da gratuidade judiciária é possível a qualquer tempo, porém, a concessão desse benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais posteriores ao pedido, sendo vedada a retroatividade para alcançar encargos fixados em momento anterior (despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência) ao deferimento do benefício. Precedente: AgInt no REsp 1.855.069/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma DJe 17/2/2021. [...]” (AgInt no REsp n. 1.886.651/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021)

Razão por que defiro o pedido da justiça gratuita nesta instância e preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Do apelo.
Na origem, cuida-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo Sindicato de Odontologistas do Estado de Mato Grosso com o fim de que seja declarado o direito aos servidores substituídos, para todos os efeitos, do tempo de serviço prestado mediante contratação temporária para o Município de Cuiabá, nos termos do art. 126 da Lei Complementar n. 093/2003 e do art. 13 da Lei n. 4424/2013, bem como para efeito de realocação nas tabelas remuneratórias anexas à Lei Complementar 209/2010.

A sentença, prolatada sob a vigência do CPC/15, julgou improcedentes os pedidos inicias nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Durante o período em que estiveram prestando serviços ao Município de Cuiabá/MT, os representados pelo Requerente subsumiam-se ao conceito de servidores públicos, muito embora não tenham se submetido à regra geral do concurso, sendo-lhe aplicável, portanto, o regime jurídico típico da categoria, regido pelas normas de Direito Administrativo.

(...) Servidores públicos: conceito e espécies (...). Compreendem as seguintes espécies:

b.2) contratados, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (...) (Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 230-232) (...).

Sabe-se que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal estendeu aos servidores alguns direitos próprios dos empregados celetistas. A propósito:

Art. 39 - (omissis)

(...) § 3º.Aplica-se aos servidores públicos ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

(...)

Cumpre registrar que, quando se quiser saber se algum direito outorgado aos trabalhadores em geral se aplica aos servidores públicos deverá ser consultado o art. 39, § 3º, da CF, que faz remissão a vários direitos sociais previstos no art. 7º da mesma Carta.

Além desses, há vários direitos de natureza social, relacionados nos diversos estatutos funcionais das pessoas federativas.

Inobstante as alegações da parte Requerente, a questão é singela, isto porque a pretensão ora em análise esbarra no texto expresso da Lei Complementar Municipal n° 209/2010, in verbis:

Art. 3° Fica criada a Carreira de Cirurgião Dentista dentro da organização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, com definição de critérios para ingresso, estruturação de cargos e funções, atribuições e remuneração.

Parágrafo único. Integra a Carreira de Cirurgião Dentista dentro da organização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, os servidores ocupantes de cargos efetivos e os estáveis no serviço público municipal, que desempenham atividades de coordenação, organização, supervisão, avaliação e execução das ações e serviços do Sistema Único de Saúde - SUS que demandarem formação profissional específica, em Odontologia, de conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais necessários.

Art. 12 A investidura em cargo integrante da carreira de que trata esta Lei Complementar é privativa de profissional de nível superior graduado em Odontologia, com a habilitação para a especialidade, devidamente inscrito no respectivo órgão de fiscalização profissional, com aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.

Art. 22 O servidor efetivo, ao ingressar na carreira, por provimento originário, será enquadrado na Classe "A" e no Padrão "I", independentemente de possuir titulação correspondente às classes subsequentes. (grifei).

Deste modo, não se mostra possível a contagem do tempo de serviço exercido em vínculo de contratação temporária, para enquadramento e progressão reflexas em vínculo definitivo, pois o provimento do cargo efetivo depende de prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II).

Em outras palavras, a natureza precária do vínculo não se transforma pelo decurso do tempo.

Portanto, somente no caso de servidores estatutários não concursados (Artigo 19 ADCT), é que se justifica o devido deferimento da progressão e enquadramento, porque a alteração do regime jurídico proporcionou uma sensação de segurança, ao manter a relação jurídica originada antes da CF/88 e assegurou-lhes a permanência nos quadros da Administração.

Logo, não cabe à declaração de direitos como pretende o Requerente.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado pela parte Requerente e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. (...)”

Do ato sentencial, o Sindicato interpôs o presente recurso de apelação cível invocando a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma
in totum
do ato sentencial.

(i) Da preliminar
. O Apelante alega que a sentença proferida foi “citra petita”, haja vista ter deixado de apreciar pedido expressamente formulado pelo Sindicato Requerente.

Não há razão.

Extrai-se da inicial que o Sindicato busca o reconhecimento do tempo de serviço prestado mediante contratação temporária para o Município de Cuiabá/MT para todos os fins, bem como para o fim específico de realocação nas tabelas remuneratórias anexas à Lei Complementar 209/2010.

No ato sentencial, já transcrito, denota-se que houve o exame da controvérsia, justamente quanto à Lei Complementar nº 209/2010, bem como da possibilidade de utilização de tempo de serviço por contrato temporário para fins de enquadramento e progressão, objeto dos pedidos formulados.

Assim, segundo trilha o Superior Tribunal de Justiça, “
o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento, que é livre, desde que motivado
.
Logo, não ocorre julgamento citra petita, quando o juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte
”. (AgInt no AREsp n. 486.372/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020; REsp 1.746.942/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019)

Deste modo, está respeitado o princípio da congruência ou adstrição, vez que analisados os pedidos da inicial pelo Juízo
a quo
, na medida em que não há falar no vício invocado, se motivadamente examinados e julgados improcedentes.

Por essas razões, rejeito a preliminar elencada.

(ii) Mérito
. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de contagem de tempo de serviço por contrato temporário.

A pretensão recursal não vinga.

A Lei Complementar nº 209 de 2010, é responsável por dispor o plano de carreira, cargos e vencimentos dos cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de Saúde, e prevê nos seguintes termos:

Art. 20
São requisitos para a progressão:

I - o cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício, observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço constantes da Lei Complementar nº 93/03;

II - aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho.

§ 1º O cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos do "caput" deste artigo garante ao servidor a progressão dentro da classe em que se encontra, automaticamente, desde que não aplicada penalidades;

§ 2º É obrigatória à realização da avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira pelo órgão responsável pela gestão de pessoal;
§ 3º O simples cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura, excepcionalmente, ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional;

§ 4º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão dentro da classe inicial.

Art. 21
A promoção dar-se-á de uma classe para outra superior no padrão correspondente ao tempo de serviço, mediante a comprovação dos seguintes requisitos;
I - o cumprimento de interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício da Classe "A" para a Classe "B" e de 02 (dois) anos da Classe "B" para as classes subsequentes, observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço constante da Lei Complementar nº 93/03;

II - aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho.

Art. 22
O servidor efetivo, ao ingressar na carreira, por provimento originário, será enquadrado na Classe "A" e no Padrão "I", independentemente de possuir titulação correspondente às classes subsequentes.

Parágrafo único. Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor Cirurgião Dentista será enquadrado na classe e padrão correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução e tempo de serviço.

Depreende-se que tempo para a progressão funcional inicia-se a partir do momento em que o servidor público ingressa na Administração Pública como efetivo (com a posse) ou estável (após o estágio probatório), ou seja, não se pode computar o tempo de serviço prestado como contratado, haja vista a necessidade imposta pela própria lei de carreira quanto à aprovação em concurso público.

Pode-se concluir também que a progressão deve-se dar no mesmo cargo, visto que a progressão ocorre dentro da carreira, ou seja, não pode utilizar o tempo de serviço prestado em outro cargo ou função.

O Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a matéria consignou que o termo
a quo
para progressão na carreira é a partir do ingresso do servidor como efetivo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. EMPREGADO MUNICIPAL EFETIVADO COM A TRANSFORMAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME DE CLT PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ADMISSIBILIDADE DO APELO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (Súmula 287/STF). 2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 3. In casu o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO REEXAME NECESSÁRIO ART. 475, §2º DO CPC SENTENÇA QUE NÃO ENCERRA VALOR CERTO CONHECIMENTO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE FÉRIAS-PRÊMIO - CÔMPUTO DE TODO O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO MUNICÍPIO POSSIBILIDADE PROGRESSÃO AUTOMÁTICA- LEI MUNICIPAL 7.169/96 EFETIVIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. (...) . O art. 91 da Lei Municipal 7.169/96 (Estatuto dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte) estipula como requisitos para o benefício da progressão horizontal aos servidores do Município de Belo Horizonte o efetivo exercício no cargo, tempo de serviço exigido e avaliação sob os critérios da lei.
O servidor não aprovado em concurso público não é efetivo, não sendo titular de cargo público, não integrando a carreira e tampouco podendo se valer, assim, do benefício da progressão horizontal, restrito aos servidores efetivados por concurso público
. (fl. 264). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 670808 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012)

E julgado deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
– CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 –
REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA DATA DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. A Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. Logo, não tendo o servidor completado tal período, o enquadramento não lhe deve ser concedido. (TJ/MT - N.U 1004927-13.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (grifos nossos)

Ainda, o art. 126 da Lei Complementar nº 93 de 2003, em que pese traga em seu
caput
que “
é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal e também o prestado às Forças Armadas
”, diz respeito, tão somente, ao serviço público exercido por servidor efetivo. A mesma interpretação deve ser dada ao art. 13 da Lei Ordinária nº 4424/2013.

É a determinação da Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, que dispõe acerca da investidura em cargo/emprego público:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

Observa-se que, com exceção das nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a regra para ingresso na Administração Pública é a aprovação em concurso público.

Aliás, pelas próprias razões recursais, em que pese utilize a expressão para todos os fins, a pretensão precípua, ao fim e ao cabo, é que implique em alteração de vencimento e/ou carreira: “
a lei quis que o exercício da função pública por contratação temporária fosse considerado para todos os fins, o
que não exclui eventual enquadramento/alocação em tabelas remuneratórias
”.

Diante disso, torna-se evidente que, para o cômputo do tempo de serviço enquanto servidor temporário faz-se necessário que o interessado tenha sido aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho e cumprido o interregno mínimo exigido (3 anos).

Na mesma intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL EM NO NÍVEL – TERMO A QUO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande estabelece que para a progressão de nível, o termo inicial do tempo a partir do ingresso do servidor como efetivo, a teor do que dispõe o art. 35 da lei de regência.

2.
Impossibilidade de computar, para fins de progressão na carreira, o tempo de serviço prestado mediante contratação temporária
.

3. Não preenchimento do requisito temporal para progressão na carreira.

4. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1001840-49.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Assim, a sentença está de acordo com a norma e jurisprudência, motivo não comporta qualquer retoque.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada. Majoro os honorários de sucumbência em 1%, conforme impõe o § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022